Tribunal: TJDFT
Processo: 0734806-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0734806-97.2023.8.07.0016 RECORRENTE: LEANDRO FARIA FREITAS RECORRIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. HETEROIDENTIFICAÇÃO. AFERIÇÃO DE FENÓTIPO POR COMISSÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou os pedidos iniciais improcedentes. Em breve súmula, o autor afirma que se inscreveu no concurso público para o preenchimento do cargo de Agente de Polícia do Distrito Federal, tendo se autodeclarado pardo/negro. Aduz que ao ser convocado para a heteroidentificação, a banca CEBRASPE entendeu que não faria jus à cota. Assevera que foi excluído injustamente do certame. 2. Gratuidade de justiça cabível, tendo em vista a hipossuficiência comprovada pelos documentos acostados aos autos (ID 53053958 a 53053961). Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões do recorrido CEBRASPE de ID no 53053967, pugnando pelo improvimento do recurso. 3. Sumariamente, o ponto principal da controvérsia circunda a análise da legalidade do ato administrativo que excluiu o recorrente da concorrência por cotas em concurso público. 4. No caso, verifica-se que a exclusão do recorrente decorreu porque "a aparência do candidato NÃO é compatível com as exigências estabelecidas pelo Edital de Abertura, levando-se em consideração os seguintes aspectos: cor da pele (sem artifícios; textura dos cabelos (sem artifícios); fisionomia" (parecer de ID no 53053923, pg. 01). A conclusão dos examinadores foi unânime, mesmo após análise do recurso (ID no 53053925, pg. 01). 5. Assim, é de se observar que a participação de candidato cotista em concurso público não implica automática reserva de vaga, pois incumbe à Banca Examinadora a verificação da condição declarada. No particular, conforme já alinhavado, o recorrente teve seu pedido de concorrer às vagas cotistas indeferido, por lhe carecer traços fenotípicos que o enquadrem como negro (preto ou pardo). Com efeito, em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada, descabendo a intervenção nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade (Tema 485, STF). Ao exame dos atos administrativos sub judice, não se verifica saltante irregularidade ou falta de motivação que sugira a ingerência do Poder Judiciário no mérito administrativo, para eventual declaração de nulidade. Isto é, a exclusão do recorrente está em conformidade com os critérios legais e editalícios, inclusive com a abertura de prazo para exercício do contraditório e da ampla defesa. 6. De mais a mais, consabido que o critério fenotípico toma em consideração aspectos visíveis, como traços físicos, cor da pele e textura do cabelo, e não o genótipo/ancestralidade (composição genética, independentemente da aparência). A par disso, o recorrente anexou fotos que, à toda evidência, demonstram a variação da cor de sua pele, seja pelo fundo branco, seja pela má iluminação, não sendo suficientes para determinar que suas características sejam fenotípicas de pessoas negras/pardas. Aliás, na avaliação da banca, deve-se reparar que a foto tirada demonstra uma mancha branca no braço esquerdo do recorrente (ID no 53053951, pg. 02), local onde normalmente se utiliza um relógio. A cor "parda" do recorrente pode ser devida à longa exposição ao sol. De toda forma, tais fotos não servem para alterar o resultado da avaliação, não se desincumbindo o recorrente, nesse compasso, do seu ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito de concorrer por cotas. 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. 8. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa devidamente corrigido, conforme art. 55 da Lei 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98) 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme a inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1797059, 07348069720238070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. HETEROIDENTIFICAÇÃO. AFERIÇÃO DE FENÓTIPO POR COMISSÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente nos quais defende a existência de omissão no acórdão acerca da inaplicabilidade da jurisprudência majoritária quanto ao tema. Sustenta ainda haver contradição entre a decisão e as provas produzidas nos autos. Contrarrazões apresentadas. II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). III. Com efeito, não há qualquer omissão no acórdão, uma vez que foi exposta fundamentação suficiente, por si só, para justificar a conclusão adotada. Não há ainda jurisprudência vinculante quanto tema. Cumpre observar que o Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. "É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016. " (Acórdão 1376741, 07008091820218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) IV. Não há que se falar ainda em contradição diante da inexistência de incompatibilidade entre os fundamentos da decisão ou entre eles e a conclusão adotada. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada. V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. (Acórdão 1833104, 07348069720238070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação ao art. 1o, III, da CF. No entanto, para rever o entendimento, seriam imprescindíveis nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como o reexame de cláusulas editalícias que regem o concurso público, o que é vedado pelos verbetes sumulares ns. 279 e 454/STF. Nesse sentido: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Vagas destinadas a candidatos negros e pardos. Autodeclaração. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmula no 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que concedeu mandado de segurança. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar as cláusulas do edital do certame e a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279, 280 e 454/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1440157 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024) Por fim, verifica-se que o recorrente deixou de demonstrar, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência do requisito da repercussão geral, não preenchendo, assim, o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018) Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de junho de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal